Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011254-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HELEN DE MOURA AMARAL DE ALMEIDA - CPF: 036.389.061-08 (RECORRENTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0004-90 (RECORRIDO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado no
1011254-56.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
HELEN DE MOURA AMARAL DE ALMEIDA
.

Recorrida:
MARTINS & MARTINS LTDA
.

Data do Julgamento:
26/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ABORDAGEM DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABORDAGEM GROSSEIRA E VEXATÓRIA - ÔNUS DA AUTORA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Pretendendo a reclamante indenização por danos morais em razão dos fatos alegados na inicial, deveria, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar o abuso no agir do requerido.

3.

Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelo funcionário do recorrido, que atuou dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação vexatória, não há o dever de indenizar.

4.

O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

A requerida por sua vez, arguiu ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

No caso em apreço, a reclamante pretende a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais,
em razão de abordagem excessiva no estabelecimento comercial, e a reclamada rechaçou a tese de conduta vexatória apta a gerar o dever de reparação.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
HELEN DE MOURA AMARAL DE ALMEIDA
em desfavor de
MARTINS & MARTINS LTDA
, em que a parte autora afirma ter passado por situação vexatória causadora de dano moral, em razão de abordagem pelo segurança da Requerida, por suposto furto de um chinelo.

Apresentou extratos da compra, comprovando o pagamento.

O réu, por sua vez, apresentou as imagens de seu circuito interno, em cumprimento à ordem judicial (Id. 88498654), afirmando que não há danos a serem indenizados, uma vez que a forma como se deu a compra teria gerado dúvida no segurança, quanto ao efetivo pagamento do produto, fazendo com que fossem abordados os consumidores para esclarecimento.

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece prosperar em razão do disposto no art. 17 do CDC.

No mérito, analisando detidamente o pedido de indenização por dano moral, entendo que este não merece ser acolhido, em razão das circunstâncias do caso versando. Senão vejamos.

No caso em epígrafe, restou claro pelas imagens do circuito interno que houve o consumo/utilização do produto (chinelo) dentro do interior da loja/supermercado, antes de passar pelo caixa. Logo, tenho que encontra ressonância a tese da Requerida, conforme trechos da contestação:

“uma vez que o comprador utilizou o produto antes de paga-lo, impedindo a conferência no caixa, mostra que a Requerida age dentro do exercício regular de seu direito ao solicitar a conferência do cupom fiscal para confronta-lo com o produto adquirido”

[...]
com as imagens apresentadas nos autos, resta evidente que não houve falha na prestação de serviço, vejamos que a solicitação para que o cupom fiscal fosse apresentado para conferência se deu longe de qualquer outro cliente, de forma serena, por meio de uma conversa, não havendo o que se falar em abordagem vexatória...

[...]
Em nenhum momento a Requerente foi constrangida, pois, como comprovado a abordagem não foi excessiva ou com abuso, mas com toda cordialidade...

[...] a Requerente informa que reside no Residencial Villa Verde, enquanto o supermercado demandado fica localizado no Jardim Primavera, há mais de 4 km (quatro quilômetros) de distância...

[...]
Do mesmo modo que quando se deslocaram até o caixa, tiveram uma conversa tranquila, sem nenhum outro cliente perto.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSUMO DE PRODUTOS DENTRO DO SUPERMERCADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Característica do processo diferenciado dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos remete ao articulado da sentença de primeira instância. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0000485-73.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 04.11.2020) (TJ-PR - RI: 00004857320198160014 PR 0000485-73.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2020)

Some-se ainda que não há nas imagens qualquer indício de que a abordagem tenha se dado de maneira vexatória ou truculenta, mas, apenas, para esclarecimento dos fatos e conferencia do produto.

Com efeito, entendo que não houve falha na prestação do serviço, capaz de ensejar condenação por danos morais.
“

Com efeito, pela narrativa dos fatos na petição inicial, análise dos vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial constantes em manifestação de ID. 192320412, constato que não houve abordagem abusiva por parte do funcionário do supermercado requerido, que apenas pediu para verificar o cupom fiscal da compra, sobretudo por ter havido consumo/utilização do produto no interior do supermercado, dentro, portanto, do exercício regular de direito, visando a defesa de seu patrimônio

Ressalto, por oportuno, que nada impede que, ante fundada suspeita, os funcionários do supermercado abordem os consumidores para esclarecer alguma situação, desde que o façam de maneira discreta e respeitosa.

Destarte, os vídeos constantes dos autos comprovam que em nenhum momento foram demonstrados abusos, insultos, xingamentos ou atitude voltada a diminuir, envergonhar ou expor a reclamante ao ridículo, durante a abordagem. Pelo contrário, constata-se que a abordagem se deu longe dos demais consumidores, foi rápida e transcorreu sem qualquer intempérie.

Consigno, então, que a simples abordagem, por si só, não configura dano moral, salvo se caracterizado algum excesso, o que não se vislumbra na hipótese. Em verdade, entendo que houve apenas uma situação desconfortável, que todos os cidadãos estão sujeitos diariamente.

Vale mencionar que cabia a reclamante comprovar que vivenciou uma situação desonrosa e humilhante em razão de uma abordagem abusiva, sobretudo, mediante prova testemunhal das pessoas que presenciaram a cena, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante disso, considerando que não houve a prática de ato ilícito por parte do reclamado, tampouco a comprovação de abuso ou excesso na abordagem pelo preposto do supermercado, apto a causar abalo de ordem emocional ou a manchar a honra e imagem da autora, não restou configurado o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“EMENTA AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SIMPLES ABORDAGEM EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO SENTIMENTO ÍNTIMO DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral exige para a sua configuração a demonstração do abalo na reputação perante terceiros ou no íntimo, porém de modo revelador e aparente. A simples abordagem não é suficiente para configurar dano moral. A situação do consumidor que é convidado, com toda urbanidade, a esclarecer determinado fato ocorrido no interior do supermercado, não tem o condão de configurar o dano moral. Trata-se de mero aborrecimento, sentimento íntimo de ofensa que é insuscetível de configurar um dano moral passível de indenização. O dano não ocorre diante de uma simples inquirição, sem sequer se mostrar grosseira, mal educada, quiçá, agressiva, dando-se o interlocutor (segurança) por satisfeito com a resposta obtida. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”

(TJ-MT 10087147420188110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERIGUAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO – ABORDAGEM SEM EXCESSOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples averiguação e abordagem por funcionário da empresa, sem excesso, não extrapola o exercício regular do direito de vigilância do patrimônio e não gera dano moral. O mero aborrecimento cotidiano, por si só, não tem o condão de lesar direitos da personalidade e, por conseguinte, permitir a reparação a título de danos morais.”

(TJ-MT - AC: 10086823720208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024